Tribunal: TRF3
Processo: 5011665-33.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
182/1006)

5011665-33.2023.4.03.6100

DJEN Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5011665-33.2023.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS, RODRIGO DA COSTA DANTAS, ANDREA SANTOS GIGLIOTTI, FABIO TADEU BISOGNIN, LUCIANA DE VITA ARRUDA, ANA PAULA FRONTINI, MONETE HIPOLITO SERRA, ODELIO ANTONIO DE LIMA, PRISCILA DE CASTRO TEIXEIRA PINTO LOPES AGAPITO, ALEXANDRE GONCALVES KASSAMA, MARIA BEATRIZ LIMA FURLAN, ANDRE MEDEIROS TOLEDO, CLAUDIO MARCAL FREIRE, JOSE CARLOS ALVES, LUIZ AFFONSO SPAGNUOLO MEDINA, SERGIO JACOMINO

ADVOGADO do(a) APELADO: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - MG88247-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 22a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. INEXIGIBILIDADE. TEMA 362 DO STJ. TEMA 1.228 DO STJ. SEM SUSPENSÃO NA ORIGEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à remessa necessária para fixar os critérios de compensação, mantendo a sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência da contribuição do salário-educação sobre a folha de pagamento dos trabalhadores vinculados ao impetrante, pessoa física titular de serventia notarial e registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a validade do julgamento monocrático do recurso; (ii) verificar a necessidade de suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1.228 pelo STJ; e (iii) definir se os notários e registradores, atuando como pessoas físicas, qualificam-se como sujeitos passivos ("empresas") da contribuição ao salário-educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático com amparo no art. 932, IV, do CPC/2015, atende aos preceitos da eficiência e não ofende a colegialidade, que fica resguardada pelo manejo do agravo interno.

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado o Tema 1.228 (ProAfR no REsp 2.068.273/RS) para discutir a matéria, a ordem de suspensão limitou-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não paralisando o processamento dos feitos nas instâncias ordinárias, autorizando-se o regular julgamento do mérito por este Tribunal.

5. A contribuição ao salário-educação é constitucional (Súmula 732/STF). O STJ, ao julgar o Tema 362, definiu que o seu sujeito passivo são as "empresas", compreendidas como as firmas individuais ou sociedades que assumem o risco de atividade econômica (Lei no 9.424/1996, art. 15).

6. Os titulares de serviços notariais e de registro, pessoas físicas que exercem atividade estatal típica por delegação, não se enquadram no conceito de empresa, sendo inaplicável ao salário-educação a regra normativa específica de equiparação válida apenas para fins de contribuições previdenciárias patronais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A pessoa física titular de serventia pública notarial ou registral, por exercer atividade estatal típica delegada e não ostentar natureza jurídica de empresa, não é sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, sendo inexigível a cobrança da exação sobre a folha de pagamento de seus empregados.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212, § 5o; CPC/2015, arts. 1o a 12 e 932, IV; Lei no 9.424/1996, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 732 (RE 660933 RG); STJ, Tema 362 (REsp 1.162.307/RJ); STJ, Tema 1.228 (ProAfR no REsp 2.068.273/RS, j. 05.12.2023); STJ, AgInt no REsp 2.029.251/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.12.2022; TRF3, ApelRemNec 5009958-93.2024.4.03.6100, 3a Turma, j. 09.12.2025; TRF3, ApelRemNec 5014927-88.2023.4.03.6100, 4a Turma, j. 06.12.2025; TRF3, ApelRemNec 5001169-76.2023.4.03.6121, 6a Turma, j. 13.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5011665-33.2023.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CELSO CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA - SP161995-A

ADVOGADO do(a) APELADO: SAULO VINICIUS DE ALCANTARA - MG88247-A

APELADO: GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS, RODRIGO DA COSTA DANTAS, ANDREA SANTOS GIGLIOTTI, FABIO TADEU BISOGNIN, LUCIANA DE VITA ARRUDA, ANA PAULA FRONTINI, MONETE HIPOLITO SERRA, ODELIO ANTONIO DE LIMA, PRISCILA DE CASTRO TEIXEIRA PINTO LOPES AGAPITO, ALEXANDRE GONCALVES KASSAMA, MARIA BEATRIZ LIMA FURLAN, ANDRE MEDEIROS TOLEDO, CLAUDIO MARCAL FREIRE, JOSE CARLOS ALVES, LUIZ AFFONSO SPAGNUOLO MEDINA, SERGIO JACOMINO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 22a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo interno interposto em face de r. decisão monocrática (ID 354334104) que deu parcial provimento à remessa necessária, fixando critérios de compensação, e negou provimento à apelação, a qual visava reformar sentença que concedeu ordem em mandado de segurança destinado a afastar a incidência do salário-educação sobre a folha de salários de trabalhadores vinculados a pessoa física titular que exerce atividades públicas notariais e registrais.

Em suas razões (ID 355728605), a agravante sustenta, em sede preliminar, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso e, no mérito, a pendência do julgamento do Tema Repetitivo 1.228, defendendo a legalidade da cobrança de salário-educação dos titulares de cartórios.

Resposta (ID 360657911), sem preliminares.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Passo ao exame da questão preliminar suscitada.

Viabilidade do julgamento monocrático.

Admite-se o julgamento monocrático, na forma do artigo 932, IV, do Código de Processo Civil de 2015, quando os fundamentos adotados estejam amparados em Súmulas, Recursos Repetitivos, precedentes ou jurisprudência estabilizada dos Tribunais Superiores, o que atende aos princípios fundamentais do processo civil, previstos nos artigos 1o a 12 da Lei Processual vigente.

Para além disso, a 6a Turma desta Corte Regional tem defendido que a “possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso” (TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO).

A esse respeito é a jurisprudência deste Tribunal:

“Quanto à temática referente à impossibilidade de julgamento monocrático em virtude da matéria abordada nos autos, de início, cumpre explicitar que o art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos.

Ademais, é importante clarificar que, apesar de as alíneas dos referidos dispositivos elencarem hipóteses em que o Relator pode exercer esse poder, o entendimentodamelhordoutrinaénosentidodequeomencionadorolémeramenteexemplificativo.

Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

"Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia -se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas.

("Curso de Processo Civil", 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017)"

Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que "a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos" ("Novo Código de Processo Civil comentado", 3a e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos).

Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).

Nessa linha, o STJ, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, aprovou a Súmula 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Veja-se que a expressão entendimento dominante aponta para a não taxatividade do rol em comento.

Além disso, uma vez que a decisão singular do relator é recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC/15), não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do referido recurso. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC PERMITIDA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA COM LAUDO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. - O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação. - O termo inicial do benefício foi fixado na data da citação, tendo em vista que a especialidade da atividade foi comprovada através do laudo técnico judicial, não havendo razão para a insurgência da Autarquia Federal. - Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. - Agravo improvido.

(ApReeNec 00248207820164039999, DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017)"

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5008770-74.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 04/03/2026, Intimação via sistema DATA: 09/03/2026)”

Nesse quadro, não há qualquer irregularidade no processamento.

Mérito.

Ainda em sede inicial, anoto que houve afetação do Tema Repetitivo 1.228/STJ, com questão submetida a julgamento “definir se a pessoa física que exerce serviço notarial ou registral é contribuinte da contribuição social do salário-educação, prevista no § 5o do art. 212 da Constituição Federal de 1988 e instituída pelo art. 15 da Lei 9.424/96.”.

Não houve determinação de suspensão do processo em exame, haja vista que foi decidida apenas a “suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria, nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na Segunda Instância, ou que estejam em tramitação no STJ, respeitada, no último caso, a orientação prevista no art. 256-L do RISTJ.” (ProAfR no REsp n. 2.068.273/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 5/12/2023, DJe de 18/12/2023.).

Dessa forma, prossigo ao exame do mérito.

No que diz respeito ao salário-educação, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da exigência no regime das Constituições de 1969 e 1988 (STF, Pleno, RE 660933 RG, j. 02/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 22-02-2012 PUBLIC 23-02-2012, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA).

A partir do entendimento vinculante, foi editada a Súmula no. 732 pela Corte Constitucional, verbis: “732. É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996”.

Por ocasião do julgamento do Tema no. 362, o Superior Tribunal de Justiça definiu a seguinte tese:

Tema no. 362/STJ: "A contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006".

A Corte Cidadã também decidiu que os tabeliães e notários não podem ser considerados responsáveis por atividade empresarial e, por isso, não estão sujeitos ao recolhimento de salário-educação. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. AFASTAMENTO DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF QUANTO AO CONHECIMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EM VIRTUDE DA DEVIDA IMPUGNAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PESSOA FÍSICA TITULAR DE CARTÓRIO. INEXIGIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Conforme consignado na decisão agravada, a parte sustenta que os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 foram violados, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto ante o óbice da Súmula 284/STF.

2. O Agravo Interno merece prosperar apenas para afastar a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF no que concerne à impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido. De fato, verifica-se que houve efetiva refutação quando a Fazenda afirma (fls. 274-275, e-STJ): (...) os titulares de cartório são equiparados à empresa para fins previdenciários; ainda que assim não fosse, é evidente que os notários e registradores exercem, na qualidade de pessoa físicas, atividades empresariais; as serventias notariais e registrais devem, obrigatoriamente, inscrever-se perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; como empresa, por equiparação, os serventuários devem arcar com as contribuições incidentes sobre a folha de pagamento de seus empregados. A parte contrária exerce atividade notarial ou registral e impetrou o mandamus objetivando a concessão da segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição para o salário-educação em relação aos empregados vinculados ao Impetrante enquanto pessoa física titular de cartório que exerce atividades públicas notariais e registrais. (...)".

3. Afastadas as súmulas quanto ao ponto, ainda assim não assiste melhor sorte à parte.

4. O STJ, no julgamento do REsp 1.162.307/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito dos Repetitivos, firmou a orientação de que "a contribuição para o salário-educação tem como sujeito passivo as empresas, assim entendidas as firmas individuais ou sociedades que assumam o risco de atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, em consonância com o art. 15 da Lei 9.424/96, regulamentado pelo Decreto 3.142/99, sucedido pelo Decreto 6.003/2006".

5. Nos termos, ainda, da jurisprudência desta Corte, "a definição do sujeito passivo da obrigação tributária referente à contribuição ao salário-educação foi realizada pelo art. 1o, § 3o, da Lei 9.766/98, pelo art. 2o, § 1o, do Decreto 3.142/99 e, posteriormente, pelo art. 2o, do Decreto 6.003/2006. Sendo assim, em havendo lei específica e regulamento específico, não se aplica à contribuição ao salário-educação o disposto no parágrafo único, do art. 15, da Lei 8.212/91, que estabelece a equiparação de contribuintes individuais e pessoas físicas a empresas no que diz respeito às contribuições previdenciárias" (REsp 1.812.828/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 31.8.2022).

6. Com relação às pessoas físicas titulares de serviços notariais e de registro, este Tribunal já proclamou que elas não se enquadram na definição de sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, ao fundamento de que "o art. 178 da CF/69 indica como sujeito passivo da contribuição para o salário-educação as empresas comerciais, industriais e agrícolas. O Tabelionato de Notas é uma serventia judicial, que desenvolve atividade estatal típica, não se enquadrando como empresa" (REsp 262.972/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJU de 27.5.2002).

7. Agravo Interno parcialmente provido apenas para afastar o argumento sobre a ausência de impugnação, conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.029.251/RS, j. 15/12/2022, DJe de 19/12/2022, rel. Min. HERMAN BENJAMIN).

É no mesmo sentido o entendimento das Turmas Tributárias desta Corte Regional: TRF-3, 3a Turma, ApelRemNec 5009958-93.2024.4.03.6100, j. 09/12/2025, Intimação via sistema DATA: 12/12/2025, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA; TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5014927-88.2023.4.03.6100, j.06/12/2025, Intimação via sistema DATA: 11/12/2025, Rel. Des. Fed. LEILA PAIVA MORRISON; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5001169-76.2023.4.03.6121, j. 13/10/2025, Intimação via sistema DATA: 16/10/2025, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. INEXIGIBILIDADE. TEMA 362 DO STJ. TEMA 1.228 DO STJ. SEM SUSPENSÃO NA ORIGEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à remessa necessária para fixar os critérios de compensação, mantendo a sentença que concedeu a segurança para afastar a incidência da contribuição do salário-educação sobre a folha de pagamento dos trabalhadores vinculados ao impetrante, pessoa física titular de serventia notarial e registral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar a validade do julgamento monocrático do recurso; (ii) verificar a necessidade de suspensão do feito em virtude da afetação do Tema 1.228 pelo STJ; e (iii) definir se os notários e registradores, atuando como pessoas físicas, qualificam-se como sujeitos passivos ("empresas") da contribuição ao salário-educação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático com amparo no art. 932, IV, do CPC/2015, atende aos preceitos da eficiência e não ofende a colegialidade, que fica resguardada pelo manejo do agravo interno.

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha afetado o Tema 1.228 (ProAfR no REsp 2.068.273/RS) para discutir a matéria, a ordem de suspensão limitou-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não paralisando o processamento dos feitos nas instâncias ordinárias, autorizando-se o regular julgamento do mérito por este Tribunal.

5. A contribuição ao salário-educação é constitucional (Súmula 732/STF). O STJ, ao julgar o Tema 362, definiu que o seu sujeito passivo são as "empresas", compreendidas como as firmas individuais ou sociedades que assumem o risco de atividade econômica (Lei no 9.424/1996, art. 15).

6. Os titulares de serviços notariais e de registro, pessoas físicas que exercem atividade estatal típica por delegação, não se enquadram no conceito de empresa, sendo inaplicável ao salário-educação a regra normativa específica de equiparação válida apenas para fins de contribuições previdenciárias patronais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A pessoa física titular de serventia pública notarial ou registral, por exercer atividade estatal típica delegada e não ostentar natureza jurídica de empresa, não é sujeito passivo da contribuição para o salário-educação, sendo inexigível a cobrança da exação sobre a folha de pagamento de seus empregados.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 212, § 5o; CPC/2015, arts. 1o a 12 e 932, IV; Lei no 9.424/1996, art. 15.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 732 (RE 660933 RG); STJ, Tema 362 (REsp 1.162.307/RJ); STJ, Tema 1.228 (ProAfR no REsp 2.068.273/RS, j. 05.12.2023); STJ, AgInt no REsp 2.029.251/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.12.2022; TRF3, ApelRemNec 5009958-93.2024.4.03.6100, 3a Turma, j. 09.12.2025; TRF3, ApelRemNec 5014927-88.2023.4.03.6100, 4a Turma, j. 06.12.2025; TRF3, ApelRemNec 5001169-76.2023.4.03.6121, 6a Turma, j. 13.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão